Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704662-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE CENTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO DA REQUERIDA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. ILEGITIMIDADE DO POLO PASSIVO. AJUSTE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA EFETIVIDADE. PRECEDENTES STJ. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a objeção por ela apresentada, na qual se opunha à sua inclusão no polo passivo da demanda. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite excepcionalmente a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes. 3. À luz da Teoria da Asserção, se o negócio havido entre a construtora e a adquirente do imóvel restou desconstituído por decisão transitada em julgado antes mesmo do ajuizamento da execução de título extrajudicial, e não havendo alteração do pedido e da causa de pedir, é possível a alteração do polo passivo, em razão da pertinência subjetiva que decorre da natureza propter rem das obrigações condominiais. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 329 do Código de Processo Civil, defendendo o descabimento da emenda à inicial para alteração do polo passivo da demanda a fim de incluir terceiro após a apresentação da defesa e o saneamento do feito. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID 26496049). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 329 do Código de Processo Civil. Com efeito, constato que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidindo, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA AO ART. 320, II, DO CPC/73. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. OFENSA AO ART. 264 DO CPC/73. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, APÓS A CITAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, SEM ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE, FIRMADO NO ÂMBITO DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) VI. É firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no sentido de que, "em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu" (STJ, REsp 1.667.576/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/09/2019). Na mesma linha: STJ, AgInt no AREsp 921.282/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 27/02/2018; AgInt no AREsp 896.598/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017; AgInt no AREsp 928.437/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016; REsp 1.473.280/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015. VII. Agravo interno conhecido, em parte, e, nessa extensão, improvido (AgInt no AREsp 952182/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/9/2020) (grifou-se). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID 26496049). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005